Tribunal: TJMT
Processo: 1006742-66.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006742-66.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS CALDAS PAGNO DE AVILA - CPF: 705.347.641-34 (APELADO), ALEXANDRE SALES BRANDI MOURAO - CPF: 173.654.418-79 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE BANCÁRIA –
OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONTESTADA – AUTORA QUE, POR ENGODO, FOI INDUZIDA A REALIZAR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, UTILIZANDO O LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL, PARA CONTA INDICADA PELO FRAUDADOR –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. Opera-se a preclusão sobre todas as questões já decidas no curso do processo, mesmo em relação às matérias de ordem pública, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal. 3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º). 4. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à perpetração da fraude, fornecendo senha pessoal e token de acesso ao internet banking por meio de computador pessoal vulnerável, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Condenatória de Restituição
”

(Proc. nº 1006742-66.2022.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por THAÍS CALDAS PAGNO DE ÁVILA, julgou o pedido procedente para “
condenar o réu a restitui a importância de R$ 63.510,45, de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto
” (cf. Id. nº 172832819).

O Banco/apelante alega que não praticou qualquer ato ilícito que legitimasse o pleito indenizatório da autora/apelada, uma vez que “
não houve qualquer participação, omissão ou conivência da instituição bancária ou de seus prepostos no evento, razão pela qual está ausente o imprescindível nexo de causalidade para ensejar a responsabilização civil
”, sendo que, “
mesmo com todas as informações que a instituição repassa aos clientes acerca de golpes existentes na praça, a recorrida recebeu ligação de estelionatários, mas, mesmo assim, compartilhou com eles o QR CODE fornecido pelo BB para habilitação de um novo aparelho celular
”.

Afirma, nesse sentido, que “
não houve falha operacional ou tecnológica, muito menos participação de preposto
”, frisando que “
tanto o Banco do Brasil como a FEBRABAN divulgam amplamente nos respectivos sites e também pela mídia, que não há procedimentos de contatar os clientes pedindo senhas, códigos, vias dos cartões ou fotos do QR Code
”, de modo que “
não há respaldo legal para transferir o prejuízo da parte autora para (si), pois o êxito do evento lesivo decorreu exclusivamente da ingenuidade do cliente aliada com a lábia do estelionatário, que possui a técnica criminosa de conseguir ludibriar e induzir a pessoa a erro
”.

Diz que “
as alegações constantes na petição inicial de que o fraudador estava municiado com dados e informações pessoais, sendo que isso a levou a acreditar que se tratava de funcionário do banco, trata-se de afirmação unilateral da parte autora, pois não há qualquer prova nesse sentido nos autos
”, e, no mais, ressalta “
que diversas informações pessoais, como nome completo, endereço, números de RG e CPF são contidas em diversos bancos de dados, inclusive alimentadas pela própria pessoa ao proceder cadastro em sites no comércio e internet, obtenção de crediários, participação em concursos/sorteios etc, (assim), a mera afirmação da parte autora de que informações bancárias sigilosas teriam sido expostas pelo fraudador não pode ser elemento de prova, bem como não pode ser considerada estar contida de verossimilhança, pois o Banco do Brasil se submete e observa com todo o rigor a disciplina da Lei Complementar nº 105/01, que regulamenta o sigilo bancário
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito indenizatório (cf. Id. nº 172832821).

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Banco/apelante não combate propriamente as razões sentenciais, na medida em que meramente repete a tese de culpa exclusiva da vítima, e, no mérito, refuta os fundamentos do apelo e torce pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 172832825).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
eis que a
simples repetição dos argumentos elencados na inicial ou contestação não representa, por si só, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1310000/MG), e, no mais, no presente caso, é perfeitamente possível extrair das razões recursais os motivos pelos quais o réu/apelante insurge-se contra a fundamentação decisória, bem como o porquê ele pretende ver reformada a sentença condenatória, havendo integral devolução da discussão meritória a esta instância revisora.

O mérito da lide
envolve, basicamente,
discussão acerca da responsabilidade do Banco/réu por prejuízo financeiro experimentado pela autora
em razão de golpe/fraude perpetrado por terceiro mediante contato telefônico.

Eis a solução dada a este litigio pela r. sentença apelada:

“Thais Caldas Pagno de Avila aforou a presente ação em desfavor do Banco do Brasil S/A, porque, segundo a inicial, no dia 16 de fevereiro de 2022, por volta das 13:22 horas, recebeu uma ligação do nº 4004-0001 em seu telefone móvel 66-99984.3781, de pessoa dizendo ser um funcionário do réu, a fim de confirmar algumas operações. Comentou dados sobre lançamentos dos quais tinha conhecimento, bem como fora mencionado que houve uma aplicação/débito a terceiro no importe de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), que a autora não confirmou. Em razão dos fatos, dirigiu-se à agencia física sito na Av. Lions Internacional e, ao chegar no local, recebeu uma ligação do mesmo número, onde àquela pessoa passou a orientá-la a efetivar o estorno do valor apontado em sua conta e que não reconhecia. Orientada pelo atendente do banco, que até bloqueou os acessos da conta, orientando-a a fazer uma transação – TED – para o mesmo destino e valor que constava como operação suspeita, para outra conta – Banco Bradesco S/A, agência 3967, contra 192511, CPF 433.915.368-69 Maurício Lopes da Conce –. Acabou seguindo a orientação e realizando o procedimento, porém, mais tarde foi conferir a conta pelo App, quando percebeu que o saldo não havia retornado à sua conta e ainda constava uma operação de TED para um desconhecido de nome Maurício, junto ao Banco Bradesco, quando passou a perceber que tinha sido vítima de fraudador, experimentando prejuízos de ordem material.

(...)

A controvérsia cinge-se à imputação de responsabilidade à empresa requerida, por supostos danos materiais advindos à pessoa da autora, em virtude da operação indevida em sua conta corrente, no valor de 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais), fato levado a efeito por terceiro fraudador, bem como o pagamento da importância de R$ 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos), despendida na cobrança do Ted eletrônico.

Ao ofertar a peça de bloqueio, o requerido procura fazer crer que obrara com as cautelas devidas, não chegando a causar danos à pessoa da autora seja em que nível.

No caso posto à liça, incontroversa restou a má prestação do serviço prestado pela empresa ré, causando prejuízos à pessoa da autora.

A autora narrou o fato, com detalhes, alicerçando-o com prova documental. A parte ré, por sua vez, nada centrou no processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Assim, muito embora o réu afirme que não há comprovação sólida e idônea de que tenha sido negligente e omisso em algum momento, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços.

Pode, não há que se negar, que a autora possa ter agido com certa negligência ao efetuar a transferência eletrônica para o nome de Maurício Lopes junto ao Banco Bradesco S/A, porém, o desconto junto à conta corrente da autora somente se concretizou com a negligência perpetrada pelos prepostos do réu, onde acabou causando prejuízos à pessoa da autora.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações, decorrentes do defeito de serviço, resultantes do descumprimento do dever de segurança pessoal e patrimonial dos consumidores, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o que compreende não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que também vinculados à prestação de serviços bancários.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Condenatória de Restituição" promovida por THAIS CALDAS PAGNO DE AVILA,

em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com qualificação nos autos, para condenar o réu a restitui a importância de R$ 63.510,45 (sessenta e três mil e quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto, bem como condeno o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (doze por cento), sobre o valor da condenação.”

É verdade que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
(Súmula nº 479), mas, à adequada compreensão do alcance da orientação sumular, em específico no que importa à hipótese como a dos autos, em que se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual) em decorrência das ações de um estelionatário, vale fazer remissão às considerações realizadas em um dos julgados paradigmas à formação do referido verbete sumular

“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

(...)

Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, ‘culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros’.

(...)

É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte ocorreram necessariamente. Por tal razão, excluem-se como excludentes de responsabilidade os fatos que foram iniciados ou agravados pelo agente’ (Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Tem-se, assim, que, na hipótese de lesão do correntista por fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de conduta negligente de seus funcionários, pois, independentemente de culpa ou dolo, o caso será de má prestação do serviço, com a consequente caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar, contudo, se, ainda que ludibriado, o correntista forneceu a outrem dados privativos e sigilosos, como a sua senha pessoal, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar, pois, em responsabilidade da instituição bancaria. Ou seja, em síntese, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo
fato de terceiro
, o que, no entanto, não ilide e nem excluir a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(CDC, art. 14, §3ª).

No caso, a autora/apelada confessou que, em decorrência de ligação telefônica recebida de alguém que se
identificara como funcionário do Banco do Brasil
, cujo contato teria se dado para “
confirmar algumas operações
”,
abrindo mão da cautela necessária
, decidiu seguir as orientações do interlocutor, dirigindo-se, pessoalmente, a agência do Banco/réu para, em terminal eletrônico, “
iniciar procedimento de estorno/bloqueio
” de transação bancária desconhecida que apareceu registrada em sua conta corrente, e, lá estando, segundo narrado na exposição inicial, “
a requerente foi, inclusive, orientada a diminuir limites de saques e outras configurações de sua conta, entre outras várias operações no caixa de autoatendimento, orientada pelo ‘atendente’ do banco, que até bloqueou acessos à conta e orientou a fazer uma transação (TED) para o mesmo destino e valor que constava como operação ‘suspeita’, ou seja, para a conta ‘Banco Bradesco, ag 3967, conta 192511, CPF 422.915.368-69, Mauricio Lopes da Conce
”, e, conquanto o seu comportamento
, a princípio, mostre-se
imprudente e em desacordo com as normas e instruções de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras em geral, a fim de mitigar e excluir a sua culpa no episódio, ela enfatizou que só agiu assim porque a chamada recebida registrava o número de contato indicado no site do Banco/réu - (066) 4004-0001 - e o seu interlocutor se valeu “
de muito conhecimento técnico e das informações sigilosas da conta da requerente
”
, o que, aliás, a seu ver, demonstra que a conduta do malfeitor “
está claramente ligada a agente(s) interno(s) do requerido ou ainda acesso de terceiros a informações restritas e confidenciais do sistema do banco
”.

Com efeito, a fraude narrada na petição inicial, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam informações pessoais e sigilosas, como senhas e dados de segurança, ou, então, induzi-la a concorrer diretamente com o golpe através da adoção de condutas mais ativa, como se vê neste caso em que a própria autora realizou a transferência bancária à conta indicada pelo terceiro malfeitor, é prática bastante conhecida e amplamente divulgada no meio social, sendo que o Banco/réu, assim como tantas outras instituições financeiras, tem emitido alertas e divulgado campanhas para os cuidados necessários em relação ao tema.

A atitude da autora/apelada de seguir cegamente orientações de um estranho por telefone, sem checar, por outros meios, mesmo estando dentro da agência bancária, a veracidade das informações prestadas e/ou das orientações repassadas, notadamente a de fazer um TED, em valor expressivo, para conta de titularidade de terceiro/pessoa física, revela falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias do caso concreto.

Embora realmente seja plausível e compreensível o equívoco gerado pela semelhança entre o número telefônico usado pelo fraudador e aquele divulgado no site do Banco do Brasil para a “Central de Relacionamento BB”, a fraude é evidenciada pela indicação do DDD 066 antes do número 4004-0001 (cf. Id. nº 172832780), já que a central de relacionamento é um SAC de abrangência nacional, para capitais e regiões metropolitanas, por isso, não apresentaria DDD caso fosse usado para efetuar ligações aos clientes, o que, registra-se, não ocorre na prática, já que, conforme advertência divulgada pela própria instituição, o “
BB não realiza chamadas telefônicas a partir deste número. Esse número de telefone é apenas receptivo
”, informação esta, aliás, veiculada por meio de alerta disponível no site do BB denominado “
Essa ligação tá estranha: saiba como escapar do golpe da falsa central
”
[1]
.

Depois, não é possível recepcionar e admitir como digna de absoluta credibilidade à alegação autoral de que o fraudador possuía, de antemão, todos os seus dados cadastrais e de movimentação da conta corrente do Banco do Brasil, de modo tão específico a ponto de convencer a autora quanto à veracidade da informação/identificação ofertada pelo interlocutor, seja porque a
aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica, sendo que, se o malfeitor não fosse hábil com as palavras e na criação de um cenário ilusório de certezas, esse golpe não seria assim tão popular e disseminado pelo Brasil, seja porque a versão dos fatos dada pela autora guarda em si contradições, pois, embora diga que a pessoa ao telefone teria lhe repassado informações precisas quanto à sua conta bancária, o que leva a acreditar que ela checou as informações prestadas por meio do
internet banking
, nota-se que, ao descrever a “transação suspeita”, a qual a convenceu a se dirigir a agência do Banco/réu para efetivar o “
estorno/bloqueio
”, faz referência a uma suposta “operação” realizada em seu favor (deposito/crédito) pelo terceiro “Maurício Lopes da Conce”, o que seria a justificativa da orientação que lhe foi dada para solucionar o problema, a saber, “
fazer uma transação (TED) para o mesmo destino e valor que constava como operação ‘suspeita’
”, porém, ao se examinar o extrato bancário juntado aos autos, exceto pelo TED enviado para Maurício, não há nenhuma referência a ele no restante do documento, assim como não há indício de outra movimentação atípica naquela data (16.02.2022) (cf. Id. nº

172832779), o que arrefece a alegação autoral de que o fraudador tinha acesso e teria mencionado informações específicas relativas à sua movimentação bancária recente, ressaindo muito mais crível que, como ocorre em tantos outros casos semelhantes, possuía em mãos alguns dos seus dados pessoais, e, a partir daí, construiu a narrativa perniciosa que a envolveu e a levou ao erro, cabendo ressaltar, nesse particular, que,
volta e meia, surgem denuncias de “vazamentos” de dados das mais variadas fontes, como foi o caso, cito apenas a título exemplificativo, da exposição de 220 milhões de cadastros nacionais do banco de dados da Serasa Experian, não havendo como traçar um claro e firme nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissa) do réu Banco/réu e o fato de o fraudador conhecer alguns dados pessoais da parte.

Como dito, as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, repito, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua operação bancária em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, não há falar em caracterização de responsabilidade da instituição financeira pelos danos experimentos pelo correntista, afinal, não foram oriundos de defeito no sistema de segurança do banco, tampouco de falha do serviço disponibilizado ao correntista, sendo a conduta do terceiro malfeitor e descuido da vítima os fatores determinantes à consecução do evento danoso, o que resulta na culpa exclusiva desta, e não fato de terceiro, e, portanto, em causa de rompimento do nexo causal.

Ilustrativamente:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1676090/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários.’ (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 23/05/2017, DJe 05/06/2017)

Portanto, ao
seguir acriticamente as estranhas coordenadas dadas pelo seu interlocutor ao telefone, não há como dizer que o Banco/réu foi o responsável pelo ocorrido e nem pelo prejuízo experimento pela autora, eis que não há como ligá-lo à suposta fraude, esta que, embora praticada utilizando-se do seu nome, não se valeu da sua estrutura ou dos seus serviços à execução, e não houve falha ou defeito no serviço prestado ou disponibilizado à correntista, na medida em que, ao ser instado a transferir o dinheiro pelo usuário da autora, mediante o comando excetuado pela correntista no caixa, o Banco do Brasil nada mais fez do que prestar o serviço exigido na forma contratada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, e o faço para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido indenizatório. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023